Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
D E C I S Ã O: A parte autora, KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e KALUNGA S.A. informou que a presente Ação Rescisória é cabível nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, (violação manifesta da norma jurídica e fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) e que está apta para demonstrar que o Acórdão rescindendo consignou entendimento divergente daquele fixado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 375, tendo por objeto rescindir o Acórdão no 1634856 ementado com o seguinte teor: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020). DÍVIDA. CONFISSÃO. AÇÃO. RENÚNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A Lei Complementar Distrital n. 976/2020 homologou o Convênio n. 155/2019 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020). A adesão ao programa de parcelamento é condicionada à renúncia, nas esferas administrativas e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso do débito a ser quitado e constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal. 3. A adesão ao programa de parcelamento é uma opção administrativa oferecida ao contribuinte e representa significativos descontos no débito principal, nos juros e nas multas. A exigência legal de confissão de dívida e renúncia a qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado não constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal. 4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude) (Tema Repetitivo n. 375 do Superior Tribunal de Justiça). 5. A confissão do débito tributário pelo contribuinte manifestada quando voluntariamente adere ao programa parcelamento não pode ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos, a não ser que se trate de defeito causador de nulidade do ato jurídico de adesão, como erro, dolo, simulação ou fraude. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1634856, 0702548-62.2022.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.) (Grifei) Relata os fatos ocorridos e objeto de sentença no juízo de origem, mantida pelo acórdão ora impugnado, diante de noticiada fiscalização, ainda em janeiro de 2016, promovida pela parte ré em sua filial localizada no Distrito Federal. Na aludida fiscalização, a Autora foi intimada (i) a justificar a não escrituração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Saída no 359357 (que remetia produtos para outra filial da empresa localizada em Barueri, inscrita no CNPJ sob o no 43.283.811/006-64) e (ii) confirmar os dados referentes ao item 12 da referida NFe, descrito como “Lancheira soft cacessorios Descedants 30139 Dermiwil”. Informa que ao receber a intimação, verificou que a NFe no 359357 foi emitida com erro atinente justamente ao item “Lancheira soft cacessorios Descedants 30139 Dermiwil” (questionado na fiscalização). O que ocorreu foi que no campo “quantidade”, ao invés de ser indicado o número de produtos comercializados, foi informado um número de código de produto, que é 404414 (Doc. 05), gerando, incorretamente, um valor do produto na NFe de R$ 24.924.034,82 e um consequente ICMS de R$ 996.961,39. Aponta que ao longo da fiscalização a que foi submetida, notificou a Fazenda Distrital sobre o erro em questão (Doc. 06). No entanto, ignorando a referida notificação em sede de fiscalização, a Fazenda Distrital não procedeu ao cancelamento da NFe no 359357 e, em seguida, lavrou Auto de Infração. Alega que, em que pese tenha comunicado ao Fisco acerca do erro de fato ocorrido, tem-se que a fiscalização concluiu que, em razão de não ter sido supostamente comprovado o cancelamento da NFe no sistema da Sefaz, o ICMS informado naquele documento fiscal, no importe de R$ 997.305,66, seria devido. Foi, então, lavrado o Auto de Infração no 1572/2020 (Doc. 07), exigindo a quantia de R$ 1.018.520,88 atinente ao ICMS, além de multa, juros e atualização monetária que geraram um débito de R$ 2.244.956,17 (11/2020). Além disso, com o encerramento da esfera administrativa, o respectivo débito restou exigível, obstando a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal em nome da Autora. Informa ainda que da análise do Auto de Infração, não resta dúvida acerca do fato de que mais de 97% do tributo exigido na autuação corresponde ao ICMS atinente à NFe no 359357, que não era devido, mormente por não ter ocorrido qualquer circulação de mercadoria nos produtos ali indicados, que foram fruto de mero erro no preenchimento do documento fiscal, o qual, repise-se, foi devidamente comunicado ao Fisco. Aduz que a despeito da clara inexigibilidade do tributo, como necessitava manter a sua Certidão de Regularidade Fiscal sempre em dia, em 25/03/2021, ela (mesma) acabou incluindo os débitos acima mencionados em programa de parcelamento instituído pelo Governo do Distrito Federal, fazendo-o em 12 parcelas, e, então, promoveu o pagamento integral do aludido acordo (Doc. 08). Ressalta ser notório que não houve o fato gerador do ICMS em relação à NFe no 359357, inexistindo relação jurídico tributária que pudesse dar ensejo à cobrança pactuada. Diante desse cenário, não teria restado outra alternativa a não ser o ajuizamento do Processo no 0702548-62.2022.8.07.0018, visando ver declaradas a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança do ICMS ora em debate, bem como para ver restituídos os valores indevidamente pagos a tal título. Reporta que comprovou, além da inexistência do fato gerador do ICMS, também a possibilidade de o Juízo reconhecer a inexigibilidade de tal débito mesmo depois de este ter sido objeto de parcelamento, em razão do entendimento consignado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1133027/SP (Tema Repetitivo n° 375). Processado regularmente aquele feito, sobreveio sentença (ID 126142678) julgando improcedentes os pedidos constantes da exordial, em síntese, sob o entendimento de que a Autora não poderia discutir em juízo débitos parcelados, em razão da confissão de dívida que é inerente a esse tipo de acordo. Ressaltando que como o entendimento externado pelo D. Juízo Singular contrariou frontalmente o quanto assentado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1133027/SP (Tema Repetitivo n° 375) (Doc. 09), a Autora interpôs o competente Recurso de Apelação em face daquela decisão. No referido recurso, a Autora também comprovou a nulidade da Sentença, por entender que não estava o decisum adequadamente fundamentado. Porém, foi proferido o acórdão impugnado (acima). Interpôs Agravo Interno em Recurso Especial, o qual fora desprovido pelo Conselho da Magistratura do TJDFT; e (ii) interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, o qual fora inadmitido pelo STF, em decisão judicial cujo trânsito em julgado fora certificado em 07/09/2024. Diante de todo o narrado, verifica-se que transitou em julgado o Acórdão de mérito proferido pela 2a Turma Cível TJDFT, que, negando provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Autora nos autos do Processo no 0702548-62.2022.8.07.0018, acabou por contrariar frontalmente o quanto assentado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1133027/SP (Tema Repetitivo n° 375), além de desconsiderar por completo as premissas de fato e de direito nas quais se baseava o feito em questão. Alega que o referido Acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT há de ser rescindido, mormente porque, distorcendo o quanto assentado pelo STJ ao apreciar o Tema Repetitivo n° 375 e desconsiderando todo o arcabouço fático-probatório e os próprios aspectos jurídicos indicados pela Autora em sua ação, entendeu que a confissão do débito tributário manifestada pelo contribuinte, quando voluntariamente adere ao programa de parcelamento, não poderia ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos. Em síntese, pretende (i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Réu, bem como a consequente ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança promovida por aquele último em razão da emissão da NFe no 359357; e (ii) reconhecer o direito da Autora de reaver as quantias indevidamente pagas a este título, ordenando-se a sua restituição com a devida atualização até a data do seu pagamento. De forma objetiva e sem deixar margem para interpretações contrárias, aponta que o fundamento da presente Ação Rescisória está lastreado em: (i) Violação Manifesta de Norma Jurídica: o v. Acórdão rescindendo violou de forma manifesta entendimento pacificado no âmbito do STJ (além do art. 145, I e III, c/c o art. 149, IV, ambos do CTN), ao não aplicar corretamente a tese firmada em precedente submetido a julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – REsp no 1133027/SP (Tema Repetitivo no 375) –, enquadrando-se, assim, na hipótese do art. 966, V, do CPC. Essa circunstância reforça o cabimento da presente Ação Rescisória, na exata medida em que tal afronta compromete a segurança jurídica e o direito à correta aplicação do mencionado precedente vinculante; e (ii) Erro de Fato: constata-se que o v. Acórdão rescindendo está maculado com erro de fato na medida em que foi proferido partindo de premissa equivocada, atinente à constituição do débito vinculado à NFe no 359357. Esse equívoco resta evidente a partir da simples análise dos autos, que comprovam (i) que a situação trazida pela Autora é idêntica àquela tratada no leading case do STJ, mas que, (ii) tal identidade não foi constatada pela 2a Turma Cível do TJDFT, que, em razão disso, aplicou entendimento dissonante da jurisprudência consolidada do STJ. Isso, por si só, autoriza a proposição da Ação Rescisória com fundamento no art. 966, VIII, do CPC. Em sede de tutela antecipada, à luz do art. 300, do CPC, aduz que como foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Distrito Federal, os quais estão sendo cobrados no processo de origem, a probabilidade do direito substancial vindicado está “a depender do resultado a ser obtido pela autora por meio da presente ação rescisória, tal cobrança não mais se justificará”, “não mais subsistindo a decisão que lhes deu causa”. O “periculum in mora” pelo levantamento das verbas depositadas. Requer o julgamento de integral procedência da presente Ação Rescisória, para que: (d.1) em sede juízo rescindente, seja rescindido o v. Acórdão proferido pelo E. TJDFT nos autos do Processo n° 0702548-62.2022.8.07.0018; e, por conseguinte, (d.2) nos termos do art. 968, I8, do CPC, em sede de juízo rescisório, seja proferido novo Acórdão por este E. Tribunal, em substituição ao rescindendo. É o relatório. DECIDO. É por todos sabido que a ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505 e 507, CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. Em sede de juízo de admissibilidade, ressalto que a ação rescisória não se presta como mais uma via recursal, máxime se estando a sentença e apelação com seu acórdão impugnado, nessa análise liminar de cognição superficial e sumária, sob o pálio dos princípios constitucionais regentes. A presente ação rescisória é fundada em alegado erro de fato, na forma do disposto no art. 966, VIII, e §1o, do CPC, cujo teor transcrevo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (negritei) A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas, v. IX, n. 172, p. 165]). Negritei No mesmo sentido, a doutrina do respeitado Professor Daniel Assumpção: “Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos: a) O erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; c) o fato não pode representar ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque se absteve de impugnar a alegação do fato; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 8a ed – Salvador; Ed JusPodivm, 2016, pág. 1532.) Negritei Merece ressalva o previsto no art. 966 VIII, §1o, parte final, do CPC, quanto ao erro de fato, sendo indispensável que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. A presente ação rescisória sustenta que não houve a devida valoração da prova e exame detido do caso quando houve pronunciamento judicial em sentido contrário. À evidência, a referida questão (1) restou controvertida pelas partes no curso do processo de origem, (2) tendo sido objeto da decisão que se busca revisar/alterar/modificar sob a alegação de “erro de fato” e também mencionada violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC). Logo, a alegada avaliação porventura equivocada de aplicação do Tema Repetitivo 375/STJ, que no entender da parte autora equivaleria a uma má apreciação da prova, não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deveria ser combatido pela via recursal adequada tempestiva e oportunamente. Ou seja, de plano, verifica-se que o alegado erro de fato e/ou indevida valoração da prova constituem, à evidência, questão controvertida pelas partes, que foi objeto de oportuna decisão judicial, de modo que não comporta pedido rescisório. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a alegação de erro de fato, que se resume a impugnar má apreciação da prova ou a injustiça da sentença, não autoriza o acolhimento da ação rescisória. Dessa forma, considerando que o alegado erro de fato (que na verdade seria erro de julgamento a ser impugnado oportunamente) constitui (1) questão controvertida pelas partes, já tendo ainda sido objeto de pronunciamento judicial (2), prima facie evidencia-se incabível a via excepcional da rescisória como sucedâneo recursal. “Ad cautellam” impõe-se a oitiva da parte contrária. O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema possui jurisprudência firme nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA No 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não admite a rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica e não afasta a aplicação da Súmula no 343/STF quando há pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315063/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019) – Negritei PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE PREVARICAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL COM SUPERAÇÃO DE ÓBICE DE SÚMULA. CLARA INTERPRETAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO ERRO DE FATO. ALEGAÇÕES DE PREVARICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ILAÇÕES EM DEPOIMENTOS. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIDO. PRECEDENTES. (...) 6. A apreciação da ação rescisória deixa evidente a tentativa de rediscutir a demanda original, o que não é possível na via escolhida, pois a rescisão não se presta a configurar potencial sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência. Precedentes: AR 4.112/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 26.4.2013; AR 4.220/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 18.5.2011; e AR 1.545/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1o.10.2010. Ação rescisória improcedente. (AR 4.184/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 05/09/2016) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...) Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. (...) 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) – grifei RESCISÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. (...) 3. A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1384947/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Outrossim, verifica-se que, na verdade, a parte autora pretende reavivar o debate acerca de um pronunciamento colegiado, à unanimidade, com o qual não se contenta, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. A possibilidade de tutela provisória é extraída do art. 969 do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), institutos próprios da tutela antecipada de urgência. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Nesta análise em sede de cognição sumária, não se observa a presença dos requisitos para afastar o manto da coisa julgada que recai sobre o acórdão rescindendo. É que, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do fato” (REsp n. 2.084.837/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.) Respeitado todo o arcabouço apresentado na peça em exame, vê-se da simples leitura da ementa do acórdão combatido que foi sim examinado o caso à luz do Tema Repetitivo 375/STJ invocado: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020). DÍVIDA. CONFISSÃO. AÇÃO. RENÚNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A Lei Complementar Distrital n. 976/2020 homologou o Convênio n. 155/2019 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020). A adesão ao programa de parcelamento é condicionada à renúncia, nas esferas administrativas e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso do débito a ser quitado e constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal. 3. A adesão ao programa de parcelamento é uma opção administrativa oferecida ao contribuinte e representa significativos descontos no débito principal, nos juros e nas multas. A exigência legal de confissão de dívida e renúncia a qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado não constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal. 4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude) (Tema Repetitivo n. 375 do Superior Tribunal de Justiça). 5. A confissão do débito tributário pelo contribuinte manifestada quando voluntariamente adere ao programa parcelamento não pode ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos, a não ser que se trate de defeito causador de nulidade do ato jurídico de adesão, como erro, dolo, simulação ou fraude. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1634856, 0702548-62.2022.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.) (Grifei) Ademais, o apontado “periculum in mora” pelo levantamento das verbas depositadas, na forma da lei, não é óbice para, em caso de êxito, os efeitos da pretensão nessa instância examinada possam, se o caso, seguir o caminho da ementa citada pela própria autora, pelo REsp n. 1.549.836/RS, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 6/9/2016; que somente após conclusão do exame das teses, em sede de ementa, deu provimento ao Recurso especial. Prima facie, à luz do apurado, após sentença proferida no juízo de origem, impugnada por meio de apelação, culminando no Acórdão ora combatido, após negativa de recursos para as instâncias superiores, tendo aquele Acórdão transitado em julgado, em prestígio à segurança jurídica das decisões judiciais, e diante da excepcionalidade da via escolhida, da ação rescisória, não se verifica demonstrado o requisitos da probabilidade do direito substancial vindicado uma vez que se tratam de honorários de sucumbência, ou seja, devidos pelo ônus da perda no processo ajuizado em favor da parte adversa. Enriquecimento sem causa seria se não fosse cabível tal cominação expressa (“ope legis”) e regularmente decidida pelos órgãos competentes do Poder Judiciário por todo o tempo de trabalho na defesa da causa. A ação rescisória, repita-se, não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. A decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora do ordenamento jurídico. Nesse sentido, “o fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”. (cf. Acórdão da Terceira Seção do STJ de 14.12.2009, na Ação Rescisória no2.777/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJe de 03.2.2010). Ressalto ainda o pacificado entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “verbis”: “(...) transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais” (AgRg na AR 1819/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/04/2002, DJ 30/09/2002, p. 147). “(...) a ação rescisória não corrige erro de julgamento, senão nas hipóteses clausuladas pelo art. 485 do Código de Processo Civil. (...)” (REsp 984.899/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Diante do exposto, considerando toda a argumentação apresentada, em especial que a ação rescisória tampouco constitui sucedâneo recursal, incabível a via excepcional escolhida na forma sustentada, com base no art. 966, inciso VIII §1o, do CPC, sob o sofisma de “erro de fato”, quando configura erro de julgamento; não tendo sido demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, indefiro a tutela de urgência. Cite-se o Distrito Federal. Prazo:20 dias. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator